Tribunal: TJDFT
Processo: 0003552-12.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003552-12.2016.8.07.0011 RECORRENTE: NADIR SARMENTO, SARMENTO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. - ME RECORRIDO: ALEXANDRE RESENDE ALCÂNTARA, LUIZ CARLOS PRESTES DE ALCÂNTARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. BEM ADQUIRIDO DE ESTELIONATÁRIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa (CC 1.201). 2. Inexistindo qualquer indício de má-fé dos terceiros adquirentes do bem e demonstrado que esses buscaram durante a negociação tomar devidas as precauções, dentro de suas possibilidades, é inviável a retomada do objeto por aquele que o vendeu ao estelionatário. 3. A vítima originalmente proprietária do bem vendido ao estelionatário deve voltar-se contra o autor do ato ilícito para exercer os seus eventuais direitos. 4. Deu-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 104 e 166, ambos do Código Civil, sustentando a nulidade do negócio jurídico, pois foram vítimas de estelionato e o objeto da compra e venda não era lícito, pois fruto de crime. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSC para ilustrar a divergência. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rony Alberto Campos Filho, OAB/DF 46.341. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “em observância ao conjunto das provas juntadas e aos fatos narrados, não há qualquer indício que possa evidenciar a má-fé dos autores na aquisição do trator, havendo, em sentido oposto, provas de que estes buscaram tomar as devidas precauções, dentro de suas possibilidades, durante a negociação do bem” (ID 9871160 – pág. 19), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalta-se que, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, “A aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ à insurgência fulcrada na alínea a do permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso baseado na divergência jurisprudencial, porquanto as conclusões dissonantes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão jurídica.” (AgInt no AREsp 1378591/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Rony Alberto Campos Filho, OAB/DF 46.341. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009